Tribunal: TJDFT
Processo: 0710563-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0710563-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVD JUSTICAS FEDERAIS EST R DE JANEIRO AGRAVADO: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL - SINDOJUS/DF Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante noticiado pelo agravado[1] e aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual[2], a ação anulatória por manejada pelo agravante, do qual emergira o provimento originalmente agravado, fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485 IV do estatuto processual, ante a perda superveniente do interesse de agir. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, nos agravos que têm fluxo nestes autos, deixando-os carente de objeto, prejudicando-os, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões interlocutórias havidas na ação principal restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restaram carentes de objeto, portanto irreversivelmente prejudicados, conhecimento aos vertentes agravo de instrumento e agravo interno. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 75834833 (fls.1.450/1.452). [2] - ID Num. 248483191 (fls. 1.392/1.403), Ação Anulatória no 0706044-48.2025.8.07.0001.